Tribunal: TJBA
Processo: 8028433-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028433-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE MATHEUS MARTINS LAGO e outros (4) Advogado(s): HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA 6ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PROCURAÇÃO DESPROVIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve decisão monocrática determinando o prosseguimento da ação penal privada, não obstante a alegação de decadência do direito de queixa. 2. Sustentam os impetrantes que o instrumento de mandato apresentado pelo querelante não observou os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, por se tratar de procuração genérica, desprovida de menção ao fato criminoso, o que impediria a válida propositura da queixa-crime e a interrupção do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, ensejando o reconhecimento da extinção da punibilidade dos pacientes. 3. O Tribunal de Justiça é competente para processar habeas corpus contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, superada a Súmula n. 690 do STF. Contudo, o remédio constitucional só se presta a afastar constrangimentos ilegais e não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. 4. A ausência de procuração com poderes especiais, acompanhada da inércia na regularização do vício dentro do prazo decadencial, resulta na consumação do prazo para o exercício da ação penal privada e impõe o reconhecimento da decadência do direito de queixa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 5. Jurisprudência do STF e do STJ orienta que o vício na representação processual somente pode ser sanado dentro do prazo decadencial, sob pena de inviabilizar o jus persequendi do querelante. 6. No caso concreto, constatada a ausência de retificação do instrumento de mandato dentro do prazo legal, faz-se imperioso o trancamento da ação penal e o reconhecimento da extinção da punibilidade dos pacientes, em razão da decadência. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8028433-86.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados JOSÉ MATHEUS MARTINS LAGO e HÉLIO BENTO DOS SANTOS JÚNIOR, ADALBERTO ALVES LUZ, UESLEI SANTOS SILVA e DIVANILSON PEREIRA DOS SANTOS apontando como autoridade coatora a 6ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5